Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA DE 50% DO VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO. ART. 3o, §6o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE.
1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, revela-se descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal após o prazo para a purgação da mora, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto.
2. Nos termos do art. 3o, §§6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69, no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, o credor fiduciário será condenado ao pagamento de uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, se o bem já tiver sido alienado, além de perdas e danos.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.